Tribunal: TJPA
Processo: 0811671-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811671-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS ANTONIO CUNHA DA SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA
– INDEFERIMENTO - DECISÃO
A QUO
CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 300 do novo CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2 - O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventus litis
, o que implica que o Órgão revisor está vedado de incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária.

3 - Consideradas as peculiaridades do caso concreto, mostra-se pertinente a manutenção da decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência.

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811671-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS ANTÔNIO CUNHA DA SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUIS ANTÔNIO CUNHA DA SILVA, insatisfeito, com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de não Fazer com Pedido de Liminar em Caráter de Urgência
, (processo número 0858034-06.2021.8.14.0301), proposta em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, que pretende fazer a troca (substituição), do Hidrômetro instalado na residência do autor, e este não concorda.

Na
decisão combatida
, representada pelo Id.6826133, explicitou o magistrado
a quo
, que, segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental conforme disciplina o artigo 294 do NCPC.

Pontuou que, no caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipada, pleiteada de forma incidental, e que tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguardar da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

Observou que o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão e mais, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acrescentou ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo supra citado.

Em ato contínuo, analisando os autos, em juízo de cognição sumária, verificou que na hipótese, não restava demonstrada a probabilidade do direito do autor, uma vez que, no momento processual, não há nenhum indicativo dos serviços que efetivamente seriam realizados na residência do autor, tampouco que provocariam aglomeração ao ponto de colocar em risco a saúde do autor e sua família, sendo necessária a oitiva da parte contrária para maior esclarecimento dos fatos.

Com essas considerações e diante do exposto, o magistrado a quo, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, INDEFIROU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, salientando que poderia vir a ser reapreciada após a apresentação da contestação.

Contudo,
deferiu
os benefícios da gratuidade da justiça a parte autora.

Nas
razões recursais
(Id. 6712254), o agravante sustentou, que a tutela pleiteada é apenas para suspender o serviço de troca do hidrômetro que fica dentro da sua residência, pela equipe da COSANPA.

Salientou que a sua recusa, deve-se à situação de pandemia, e pretende a suspensão da obra de substituição do hidrômetro, até que a doença esteja controlada.

Ressaltou, que as obras de (textuais):

“
melhoramento no abastecimento de água à população, ainda não se encerraram, e a COSANPA, continua fazendo vários buracos em toda cidade, e até a presente data, não se viu melhoria nenhuma no abastecimento de água
”.

Com esses argumentos, requereu o deferimento da tutela postulada; e a suspensão da obra de substituição do hidrômetro em sua residência, até que se resolva a contaminação da pandemia mundial. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria.

Em exame de cognição sumaria INDEFERI o pedido excepcional, e determinei a intimação da agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; bem como a expedição de ofício ao juízo de origem, comunicando-lhe o teor da referida decisão
.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

De início cabe salientar que a questão colocada é singela, não merecendo maiores debates e aprofundamentos.

Entendo como oportuno ressaltar, que desde o primeiro momento, quando do exame de cognição perfunctória, este relator expôs as
razões do indeferimento do efeito excepcional postulado
pelo agravante, pois não vislumbrei motivos para dissentir do entendimento esposado pelo Juízo de primeiro grau
.

Frisei naquela ocasião, que, na hipótese, ao contrário do veiculado na minuta recursal, não ficou constatado em momento algum, que a Juíza Singular tivesse laborado em erro ou mesmo equívoco, considerando que a parte recorrente não logrou demonstrar a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, improcedendo, portanto, o inconformismo vertido pela parte recorrente.

In casu,
há de se ter em conta também, que as respeitosas alegações declinadas na minuta recursal, assim como as ponderações e a jurisprudência nela inseridas, não têm o condão de elidir o conteúdo jurídico-interpretativo da decisão de primeiro grau.

Mais frágil ainda, foi a justificativa feita pelo autor/agravante, a de que, o consumidor não é obrigado a aceitar as modificações impostas pela empresa de fornecimento de água.

In casu,
também, aduziu o recorrente que a COSANPA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, pretende trocar o hidrômetro de sua residência em um momento de Pandemia.

Em consulta ao processo principal n. 0858034-06.2021.8.14.0301, no juízo a quo, através do Sitio deste e. Tribunal -TJPA, PJe 1º Grau, precisamente à decisão objurgada – Id. 38653693, colho trecho, que nos dá uma noção perfeita da situação, em que o autor/agravante, persegue em juízo, um direito que sequer consegue provar.

Consignou o Togado Singular no Decisum recorrido:

“Analisando os autos, verifico, em juízo de cognição sumária, que não resta demonstrada a probabilidade do direito do autor, vez que, neste momento processual, não há nenhum indicativo dos serviços que efetivamente seriam realizados na residência do autor, tampouco que provocariam aglomeração ao ponto de colocar em risco a saúde do autor e sua família, sendo necessária a oitiva da parte contrária para maior esclarecimento dos fatos.”

Em que pese as alegações das recorrentes, tenho que a decisão impugnada não se mostra irrazoável ou ilegal, pelo contrário, afigura-se e equilibrada.

Com efeito, a concessão da tutela de urgência exige, como pressupostos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Esses pressupostos são concorrentes, e a ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida.

Nesse cenário, há que se perguntar:

A simples troca de um hidrômetro, sem custo algum para o consumidor, justifica tanta resistência?

Entendo que não. Sendo no mínimo, curioso e inusitado, tal comportamento e justificativa.

Assim sendo, considerando que o recorrente não logrou demonstrar, a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, improcede o seu inconformismo.

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e
negar provimento
ao recurso, confirmando o “
decisum”
combatido na sua integralidade.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/02/2022